Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707455-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ERICO REIS MESQUITA, JONAS MODESTO DA CRUZ - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 65007960), informando se persiste o interesse no processamento agravo em recurso especial por ele interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007